Tribunal: TJBA
Processo: 8060560-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060560-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MEDEIROS NETO Advogado(s): ARLETE DA ROCHA OLIVEIRA COSTA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MENOR PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, OBESIDADE MÓRBIDA E PUBERDADE PRECOCE. TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO CONFORME REGRAS DO SUS. INAPLICABILIDADE NA FASE LIMINAR. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Medeiros Neto contra decisão proferida em Ação Civil Pública de obrigação de fazer que deferiu tutela de urgência para determinar que o Estado da Bahia e o Município forneçam, solidariamente, à menor M. C. D. S. B., representada por seu genitor, os medicamentos Aripiprazol 20 mg e Saxenda 6 mg, além de outros insumos prescritos em relatórios médicos, no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, em tutela de urgência que determina o fornecimento de medicamentos a paciente menor, deve o cumprimento da obrigação ser direcionado exclusivamente ao ente federativo responsável segundo as regras administrativas do Sistema Único de Saúde, afastando-se a responsabilidade solidária do Município. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito fundamental à saúde é assegurado pelos arts. 196 e 23, II, da Constituição Federal, que atribuem competência comum aos entes federativos e fundamentam a responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios nas demandas prestacionais de saúde. 4. A probabilidade do direito e o perigo de dano encontram-se demonstrados, pois relatórios médicos atestam que a menor é portadora de Transtorno do Espectro Autista (grau 3 de suporte), obesidade mórbida grau 3 e puberdade precoce, condições que exigem tratamento medicamentoso contínuo e cuja interrupção pode acarretar agravamento irreparável do quadro clínico (Id. 520549629, pág. 7 a 15 e 32 a 34). 5. A hipossuficiência econômica da família e a imprescindibilidade das medicações prescritas reforçam a necessidade de intervenção judicial para assegurar o acesso ao tratamento. 6. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde, permitindo ao Poder Judiciário impor a obrigação a qualquer deles. 7. O direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS possui finalidade administrativa e ressarcitória, aplicável sobretudo na fase de cumprimento de sentença, não podendo impedir a concessão de tutela de urgência destinada a resguardar a saúde do paciente. 8. A priorização da vida e da saúde, especialmente quando se trata de criança em situação de vulnerabilidade, prevalece sobre eventuais discussões administrativas acerca da competência para custeio do tratamento. 9. A multa diária fixada para compelir o cumprimento da obrigação possui natureza coercitiva e encontra respaldo no art. 537 do CPC, revelando-se razoável e proporcional diante da natureza da obrigação e da urgência do caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, e 196; CPC, arts. 300, 537 e 931. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793 da Repercussão Geral); TJMT, AI nº 1021561-12.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.09.2025; TJMG, AI nº 1000022-05.737860-01, Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, 19ª Câmara Cível, j. 04.08.2022; TJMG, AI nº 2802973-81.2024.8.13.0000, Rel. Des. Sandra Fonseca, 6ª Câmara Cível, j. 05.11.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8060560-77.2025.8.05.0000, em que é Agravante o MUNICIPIO DE MEDEIROS NETO e Agravado C. D. S. B, menor impúbere, representada por seu genitor, VALDEVAN DOS SANTOS BISPO. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, data registrada no sistema